Tribunal: TJSP
Processo: 1002442-18.2020.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento. O CDC é aplicável às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. Circunstância que não implica, porém, necessariamente, a existência de cláusulas ilegais ou abusivas no negócio, o mesmo se dizendo do fato de se tratar de contrato de adesão. Constitucionalidade da Medida

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento. O CDC é aplicável às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. Circunstância que não implica, porém, necessariamente, a existência de cláusulas ilegais ou abusivas no negócio, o mesmo se dizendo do fato de se tratar de contrato de adesão. Constitucionalidade da Medida Provisória no 2.170-36/01 reconhecida pelo OE desta Corte. Cláusula de reserva de plenário. Art.97 da CF. Legalidade da capitalização dos juros, desde que prevista no contrato (Súmula 596 do STF e Súmulas 539 e 541 do STJ). Capitalização autorizada pelo contrato 'sub judice'. Impugnação genérica às "tarifas bancárias". Vedação da análise, de ofício, de abusividades no contrato bancário (Súmula 381 do STJ). Insurgência não conhecida. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade concedida, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.